Tribunal: STF
Processo: HC 76010
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-17
Data de publicação: 1998-04-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÕES CORPORAIS. SENTENÇA DO JUIZ
SINGULAR QUE ACOLHEU A QUALIFICADORA DO ART. 129, § 1º, III, DO CP,
QUE NÃO CONSTOU NA DENÚNCIA. ACÓRDÃO QUE A CONFIRMOU. ANULAÇÃO DE
AMBOS. MUDANÇA DO LIBELO ACUSATÓRIO. CUMPRA-SE O PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 384, DO CPP.
ORDEM DEFERIDA.